Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO. REJEITADA. CONHECIMENTO DA DEMANDA POR CONTATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE UMA CHANCE. MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
1. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência de processo contra si e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida. A regra é a citação por meio eletrônico e, caso não formalizada, deve ser realizada por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital. É possível suprir a falta ou a nulidade de citação com o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Na hipótese, o oficial de justiça comunicou o mandado por meio de aplicativo de mensagem. Em que pese o apelante tenha recusado o recebimento da citação, tal conduta não compromete a finalidade do ato processual – dar conhecimento da existência da ação. Preliminar rejeitada.
2. O Código Civil – CC dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927, por seu turno, determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
3. Na prestação de serviços de advocacia, o advogado tem o direito e o dever de atuação com liberdade e independência na tramitação de qualquer processo, sem prejuízo de amparar o seu cliente e adotar as diligências necessárias para a solução da causa (arts. 2o, 4o, 8o, 12 e 45 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).
4. A responsabilidade civil pela prestação de serviços advocatícios ocorre quando houver prova do dolo ou culpa decorrentes de descumprimento dos deveres legais previstos na Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no Código de Ética e Disciplina da OAB. A não interposição de recursos ou apresentação de demais peças processuais, em princípio, é lícita, pois decorre da sua independência de atuação profissional. Consideram-se especialmente os ônus de sucumbência e os limites e prazos de atuação previstos contratualmente. Eventuais abusos das prerrogativas institucionais ou descumprimento de deveres legais ou regulamentares devem ser analisadas caso a caso.
5. Na hipótese, a apelada foi demandada em ação trabalhista. Restou demonstrado que houve falha na prestação dos serviços advocatícios: deixou de indicar assistente técnico, não impugnou a perícia judicial, deixou de comunicar a empresa sobre o teor da sentença condenatória, não interpôs recurso ordinário nem apresentou contrarrazões ao recurso do trabalhador.
6. Em consequência, a condenação inicialmente fixada no montante de R$ 50.000,00 pelo juízo trabalhista foi majorada para R$ 140.000,00 pela 2a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, a qual somente foi reduzida após um acordo firmado entre as partes no valor de R$ 80.000,00.
7. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. Por isso, a indenização material nesse caso só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. Além disso, a indenização nesses casos jamais corresponderá ao total do lucro ou do prejuízo - a chance perdida não se confunde com o fato consumado (lucro auferido ou prejuízo evitável). A probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem, pois não foram concretizados.
8. A Teoria da Perda de uma Chance se relaciona à prestação integral dos serviços prestados, que compreende tanto o êxito quanto a sucumbência. Deve-se considerar o resultado da demanda e os esforços empreendidos pelo apelado, uma vez que este é o objeto do contrato firmado entre as partes.
9. Houve conduta negligente por parte do advogado na condução do processo. A ausência de atuação na dinâmica dos atos processuais permitiu o agravamento do montante indenizatório. Responsabilidade civil subjetiva configurada.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.